Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO PROVEDOR. REDUÇÃO DA VERBA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no CC e na Constituição Federal.
3. Possuindo o alimentante relação de emprego fixa e estabilizada, mostra-se recomendável, e mais adequado, que o encargo seja fixado em percentual dessa remuneração, abatidos os descontos compulsórios, e não em salário-mínimo, a fim de garantir que os alimentos sejam reajustados, no mínimo, de acordo com o ganho obtido pelo alimentante dessa fonte de renda. Precedente.
4. Ponderando, assim, as necessidades da alimentanda, o valor de 20% dos rendimentos brutos do alimentante se mostra mais adequado às informações constantes dos autos, notadamente pelo fato de o genitor possuir outro filho, que demanda cuidados especiais.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.